Tribunal: TJMMG
Processo: 2000927-34.2025.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000927-34.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 04/11/2025 Publicação: 13/11/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO, INCONFORMISMO COM A DECISÃO OBJURGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Valter Martins da Silva contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ele interposto, mantendo a decisão monocrática que rejeitou liminarmente a exceção de impedimento arguida em face do Exmo. juiz de direito militar titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, incidentalmente à Ação Penal Militar n. 2000602-93.2024.9.13.0001. Alega o embargante que o acórdão recorrido apresenta as seguintes obscuridades, omissões e contradições: a) omissão quanto ao fato de que o magistrado excepto se utilizou de "subterfúgios e de informações falsas para salvaguardar as testemunhas de acusação", garantindo a impunidade por supostos falsos depoimentos prestados na audiência de 10 de junho de 2025; b) omissão em relação à alegação de que a conduta do excepto "feriu fatalmente a moralidade, a legalidade, a imparcialidade e o devido processo legal", demonstrando não possuir capacidade para presidir o processo; c) omissão no que tange à denúncia sobre o "esquema da mentira", que consistiria na instauração ilegal de um Relatório de Investigação Preliminar (RIP), em detrimento do Inquérito Policial Militar (IPM), para forjar a inexistência de ilicitudes e perseguir o denunciante; d) omissão quanto à "MENTIRA grosseira" do excepto ao afirmar que haveria "vítima entre os inquiridos na audiência realizada no dia 10.06.2025", quando todos teriam sido ouvidos como testemunhas, o que seria comprovado pela respectiva ata de audiência; e) omissão sobre a alegação de que o excepto teria ajudado a testemunha Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira a faltar com a verdade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ressaltando que ela não foi ouvida nem no "esquema da mentira 'RIP'" nem no IPM instaurado; f) omissão acerca da tese de que a decretação de sua revelia teria sido uma forma de "retaliação" pela exposição do "esquema de mentiras e subterfúgios utilizados no bojo processual"; g) omissão quanto ao argumento de que o excepto tem "interesse escuso de proteger os 'mentirosos'", especialmente a testemunha Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, em razão de sua nomeação como assessora judiciária na Corregedoria deste Tribunal, o que demonstraria sua influência e o conluio entre ambos; h) omissão relativa à alegação de que o Tribunal não pode servir como "cabide de emprego para os aliados e protegidos, após o afastamento do serviço ativo no âmbito castrense para continuarem promovendo tiranias, arbitrariedades e ações delitivas contra alvos determinados"; i) omissão quanto à violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República e do artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, por falta de fundamentação e inobservância das garantias judiciais. j) omissão sobre a alegação de que a instauração de RIP em vez de IPM viola diretamente os artigos 9º e 10 do Código de Processo Penal Militar, sendo uma "aberração jurídica" que não poderia ser considerada "irrelevante" no processo. Ao final, o embargante requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que sejam sanadas as omissões, as contradições e as obscuridades, para que haja a "devida prestação jurisdicional nas cortes superiores" e o "atendimento do requisito de prequestionamento". É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. Do exame dos autos, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer vício relativo à fundamentação adotada, inexistindo as omissões apontadas. As hipóteses de impedimento e suspeição estão delimitadas pela legislação processual penal militar. De acordo com o art. 37 do Código de Processo Penal Militar (CPPM): Art. 37. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: a) como advogado ou defensor, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito, tiver funcionado seu cônjuge, ou parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau inclusive; b) ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 c) tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando se, de fato ou de direito, sobre a questão; d) ele próprio ou seu cônjuge, ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau inclusive, for parte ou diretamente interessado. Já os casos de suspeição estão previstos no art. 38 do mesmo diploma legal, que assim estabelece: Art. 38. O juiz dar se á por suspeito e, se o não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: a) se for amigo íntimo ou inimigo de qualquer delas; b) se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, de um ou de outro, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; c) se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim até o segundo grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; d) se ele, seu cônjuge, ou parente, a que alude a alínea anterior, sustentar demanda contra qualquer das partes ou tiver sido procurador de qualquer delas; e) se tiver dado parte oficial do crime; f) se tiver aconselhado qualquer das partes; g) se ele ou seu cônjuge for herdeiro presuntivo, donatário ou usufrutuário de bens ou empregador de qualquer das partes; h) se for presidente, diretor ou administrador de sociedade interessada no processo; i) se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes. Ambos os institutos visam a preservação da atuação imparcial do juiz natural da causa. As hipóteses de impedimento se referem à relação objetiva do juiz com o processo, e as de suspeição, ao vínculo subjetivo com algumas das partes. No caso em apreço, como restou consignado no acórdão recorrido: O agravante fundamenta sua pretensão na alínea "d" do referido artigo, o qual estabelece o impedimento quando o juiz for "diretamente interessado" na causa. A expressão "diretamente interessado" possui um alcance jurídico preciso. Não se trata de um interesse meramente subjetivo, intelectual ou de um desejo pessoal sobre o desfecho da demanda. O interesse que a lei busca coibir é aquele que insere o julgador, de alguma forma, na relação jurídica material discutida, criando um vínculo pessoal, patrimonial ou moral que o impeça de julgar com a distância e a isenção necessárias. É o interesse que torna a causa, em alguma medida, "sua". Ao confrontar essa premissa legal com os argumentos do agravante, a improcedência de sua tese salta aos olhos. Seus argumentos podem ser, como na decisão agravada, sistematizados em três eixos, nenhum dos quais se amolda à hipótese de impedimento invocada. O acórdão foi claro ao apresentar os motivos que levaram ao resultado desse julgamento pela Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar. Nada há a aclarar. Cabe ressaltar que o recurso de embargos de declaração se presta a aclarar texto de decisão que não permite entender o sentido do julgado. Se o texto permite à parte entender perfeitamente o fundamento da decisão, não há o que deva ser declarado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Na realidade, fica muito claro que o embargante busca, por meio da oposição do presente recurso, reabrir a discussão acerca de argumentos já apreciados e decididos por este Tribunal, por ocasião do julgamento do agravo interno, que confirmou a rejeição liminar da exceção de impedimento. Com relação às alegadas omissões quanto à conduta do excepto na condução do processo, o suposto "esquema da mentira", o tratamento dado às testemunhas e a nomeação de uma delas para cargo neste Tribunal, o acórdão embargado enfrentou diretamente tais questões, concluindo que se tratava de mero inconformismo com a condução do processo e de ilações desprovidas de suporte fático. A decisão objurgada foi expressa ao assentar que: A maior parte da irresignação do agravante diz respeito ao seu profundo inconformismo com a condução da Ação Penal Militar n. 2000602-93.2024.9.13.0001. [...] Ocorre que a Exceção de Impedimento não é, e não pode ser utilizada como, um sucedâneo recursal. [...] o argumento central do agravante, qual seja, o suposto "laço de afinidade" entre o magistrado excepto e a testemunha Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, em razão da nomeação desta para um cargo na Corregedoria deste Tribunal, é uma ilação desprovida de qualquer suporte fático. A nomeação de um servidor para um cargo público é um ato administrativo, que, por si só, não estabelece qualquer vínculo pessoal com todos os magistrados da instituição. Dessa forma, não há que se falar em omissão, mas, sim, em decisão contrária aos interesses do embargante, que não pode ser modificada pela via estreita dos embargos de declaração. No que tange às supostas violações a preceitos constitucionais e convencionais, a decisão embargada é muito clara, e, nela, nada há que demande declaração. O acórdão fundamentou, de forma exaustiva, as razões pelas quais as alegações do então agravante não se enquadravam em qualquer das hipóteses legais de impedimento, garantindo, assim, a devida prestação jurisdicional e a observância ao dever de fundamentação. O embargante não demonstrou qualquer obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre os quais o acórdão deveria pronunciar-se. Limitou-se a reproduzir, com as mesmas palavras e o mesmo tom de inconformismo, os argumentos já apresentados na exordial da exceção e nas razões do agravo, os quais, repise-se, já foram objeto de apreciação e julgamento pela Primeira Câmara deste eg. Tribunal. O que se constata, na espécie, é que as questões suscitadas pelo embargante expressam o inconformismo já manifestado na oportunidade do agravo e, agora, repetido em relação ao teor da decisão colegiada. Pretende o recorrente rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios. O protesto feito pelo embargante para o fim de prequestionamento não lhe socorre, pois os embargos declaratórios não se prestam a forçar o debate sobre teses já rechaçadas, com o único desiderato de abrir caminho TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 para as instâncias superiores, quando ausentes os vícios do art. 542 do Código de Processo Penal Militar. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de novembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator